Tribunal: STF
Processo: Rcl 90938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). CONTRATO DE NATUREZA CIVIL E CONTRATO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por JHM Service Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ, no Processo nº 0101166-78.2025.5.01.0541, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que, na ação trabalhista de origem, o beneficiário “alega ter mantido vínculo de emprego com a empresa entre 28.11.2022 e 02.01.2025, embora a CTPS tenha sido assinada somente em 03.04.2023, na função de representante comercial “Vendedor’”.

3. Noticia que o suposto vínculo de emprego, entre 28/11/2022 e 02/04/2023, era, na verdade, contrato de natureza civil, “regido pela legislação comum, e que a questão do vínculo empregatício deveria ser submetida à decisão do STF, no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº 1532603, que trata do Tema 1389, que envolve a licitude da contratação de trabalhador autônomo”.

4. Informa que requereu ao Juízo reclamado a suspensão do processo em razão do Tema RG nº 1.389. Entretanto, “o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios indeferiu o pedido de suspensão do processo, afirmando que não havia identidade entre a matéria debatida nos autos e o Tema 1389, afastando, assim, a aplicação da repercussão geral e decidindo pelo prosseguimento regular do feito”.

5. Alega que “o contrato civil, de natureza autônoma, teve fim em 26.02.2023, sendo que o trabalhador só foi contratado sob as leis trabalhistas mais de 30 dias após o fim daquele contrato (03.04.2023), havendo, portanto, um hiato entre as relações, o que determina a sua independência e autonomia”.

6. Defende que “(1º) que há contrato escrito de prestação de serviços autônomos entre as partes, (2º) que esse contrato é escrito, (3º) que pelo disposto no contrato as partes voluntariamente elegeram a relação como sendo civil e não afeta à legislação do trabalho e, por fim, (4º) que o trabalhador alega fraude”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede a “procedência da Reclamação, com o reconhecimento de que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios descumpriu o comando de sobrestamento nacional fixado no Tema 1.389 (ARE 1.532.603/PR); cassação do ato reclamado no ponto em que negou o sobrestamento e determinou o prosseguimento “normal” do feito; determinação expressa de sobrestamento do processo trabalhista nº 0101166-78.2025.5.01.0541 (TRT-1) até o julgamento definitivo do Tema 1.389 pelo STF”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

11. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

12. Em decisão interlocutória, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem em razão do Tema RG nº 1.389, nos seguintes termos (e-doc. 8; grifos acrescidos):

“Vistos.
A reclamada, em sede de preliminar, requer a suspensão do processo, ao argumento de que a controvérsia estaria abrangida pelo Tema 1389 do STF, sustentando tratar-se de contratação de trabalhador autônomo.
O pedido não merece acolhimento.
Conforme se extrai da petição inicial e, especialmente, da réplica apresentada, a pretensão deduzida nos autos consiste no reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 28/11/2022 a 02/04/2023, com discussão acerca da presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.
Nessas circunstâncias, há controvérsia fática quanto à própria natureza da relação jurídica, o que afasta a aplicação do Tema 1389 do STF, o qual não abrange hipóteses em que se discute o enquadramento jurídico da relação de trabalho e a existência ou não de vínculo empregatício.
Assim, inexistindo identidade entre a matéria debatida nos autos e o tema submetido à sistemática da repercussão geral, não há falar em suspensão do processo.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão, devendo o feito prosseguir regularmente.”

13. Ademais, conforme documentos juntados aos autos, a reclamação trabalhista versa sobre dois vínculos distintos: um contrato de natureza civil (e-doc. 6), com vigência de 28/11/2022 a 26/02/2023; e um contrato de trabalho, registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no período de 03/04/2023 a 02/01/2025, sobre o qual recai controvérsia de natureza eminentemente trabalhista.

14. Assim, a suspensão determinada no Tema RG nº 1.389 alcança apenas o contrato de natureza civil firmado entre o beneficiário e o reclamante, porquanto é nesse vínculo que se controverte a validade do instrumento pactuado. Os pedidos atinentes ao contrato de trabalho não se inserem no âmbito do sobrestamento e, portanto, podem ter regular prosseguimento.

15. Em decisão recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603 (Tema RG nº 1.389), onde proferida a ordem de suspensão nacional, determinou suspensão parcial de processo de origem, restrita ao contrato de natureza civil, nos mesmos termos aqui definidos:

“EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DAS QUESTÕES MENCIONADAS NO TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paysandu Sport Club, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, na qual se alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a sessão de julgamento designada, violando a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
2. Inicialmente, julguei integralmente procedente a reclamação constitucional a fim de determinar a suspensão do processo de origem até julgamento do mérito do Tema 1389.
3. Interposto Agravo Regimental pela parte beneficiária do ato reclamado, reconsiderei a decisão anterior para julgar apenas parcialmente procedente a reclamação a fim de determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, tão somente quanto aos pedidos relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes.
4. Novo agravo regimental proposto pela parte beneficiária.
5. A questão em discussão consiste em verificar se o caso dos autos, em que se discute a relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem, se amolda à matéria abrangida pelo tema 1.389.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
7. Foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.
8. A ação de origem decorre de relação trabalhista estabelecida por contratos de trabalho por prazo determinado, registrados em CTPS, bem como de relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio o beneficiário, sendo requerido o reconhecimento da natureza salarial dos valores percebidos através desse pacto.
9. A controvérsia se refere parcialmente à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento da “natureza de contraprestação salarial” do contrato civil pactuado, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 82.354-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/09/2025, p. 07/10/2025; destaques acrescidos).

16. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0101166-78.2025.5.01.0541, até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), apenas quanto aos pedidos ligados ao contrato civil firmado entre as partes na origem (e-doc. 6), devendo prosseguir quanto aos pleitos relacionados ao vínculo trabalhista. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator